Tribunal: STF
Processo: HC 265159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.